Tribunal: STF
Processo: HC 146044
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-27
Data de publicação: 2018-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Alegada inexistência de prova documental idônea a comprovar a menoridade do suposto adolescente corrompido. Improcedência. Apresentação de documento de identidade civil à autoridade policial por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência. Idoneidade da prova. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A menoridade da vítima foi comprovada nos autos mediante a apresentação de documento de identidade civil à autoridade policial por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência.



    2. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, para fins de comprovação da menoridade da vítima corrompida (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), é juridicamente idônea a apresentação da cédula de identidade, do certificado de reservista ou do título de eleitor (v.g. RHC nº 147..041/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 7/2/18).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.